Tribunal: TJDFT
Processo: 0728588-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
1Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728588-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO AGRAVADO: DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Orlando Lamounier Paraíso Júnior e Alessandra Alves Vieira Lamounier Paraíso contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 163384296 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial promovida por Diogo Lahorgue de Ortegal em desfavor dos ora agravantes e de Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda. (em recuperação judicial) e City Service Segurança Ltda. (em recuperação judicial), processo n. 0704894-37.2022.8.07.0001, rejeitou a alegação de nulidade de citação dos executados e deferiu diversos atos constritivos, nos seguintes termos: I – Da manifestação dos executados ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR e ALESSANDRAALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, ID 159354067: Os executados ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR e ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, ID 159354067, alegam nulidade da citação em relação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O credor, (ID 160001318) requer o prosseguimento do feito, aduzindo que há inegável ciência da demanda, uma vez que apresentaram defesa ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Realmente, tem-se da análise dos autos a ciência dos executados, em relação ao presente feito, ante as diversas manifestações apresentadas, inclusive com a oposição de embargos à execução. Portanto, ainda que houve irregularidade, ela seria afastada, consoante a regra do § 1o do art. 239 do CPC. Diante disso, rejeito a nulidade invocada na petição de ID 159354067. II – Das medidas constritivas postulas pelo credor, ID 154327688 2.1. O exequente requer a penhora da cota parte (4,1666625%) de ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO do imóvel matrícula números 78.073 (ID 154329248), bem como a penhora dos direitos aquisitivos que essa executada e o executado ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR têm dos imóveis matriculados sob os números 259436 (ID 154329250), 113799 (ID 154329251) e 113.801 (ID 154329249). À falta de outros bens, defiro a penhora de 4,1666625% do imóvel de matrícula no 78.073, do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (art. 838 do CPC), que representa a cota parte da executada ALESSANDRAALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO . Defiro, ainda, a penhora dos direitos aquisitivos dos imóveis matriculados sob os números 259436 (R.7/259436: no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal), 113799 e 113.801 (R.113799/22, 113799/caput: estes no 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal), dos executados ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO e ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR. Lavre o CJU o termo de penhora Ficam os executados desde logo intimados da penhora, por seu advogado, e de que ficarão, por este ato, constituídos depositários do bens. Cientes, ainda, de que poderão oferecer impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 917, § 1o do CPC. Ao credor caberá providenciar os registros das penhoras perante os ofícios imobiliários (artigo 844 do CPC), comprovando-o com a juntada da certidão atualizada da matrícula. Na mesma oportunidade, deverá ainda exibir memória atualizada do débito. Para tanto, concedo-lhe o prazo de 20 (vinte) dias, a contar da disponibilização do termo de penhora. Considerando que o imóvel de matrícula no 78.073, do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, foi herdado pela executada ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO e outras pessoas, deverá a parte exequente informar a qualificação completa dos coproprietários para intimação acerca da penhora e da avaliação, no mesmo prazo de 20 dias. Depois da juntada das certidões atualizadas das matrículas pelo exequente e qualificação dos coproprietários, expeça-se mandado de avaliação (arts. 870 a 875 do CPC), por ora apenas quanto ao imóvel matrícula no 78.073, do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. 2.2. Quanto aos demais imóveis, de matrículas 259436 (ID 154329250), no 113799 (ID 154329251) e no 113.801 (ID 154329249): Deverá o credor informar o andamento processual do feito n.o 0713276- 24.2019.8.07.0001, em trâmite neste Juízo, pois consta penhora anterior lançada sobre os imóveis de matrículas 259436 (ID 154329250) e 113799 (ID 154329251), do que se abstrai ser mais adequada, em princípio, a habilitação do crédito naquele feito (CPC 908), em que o estágio do processo, em tese, deve estar mais avançada. mais avançado (CPC 908). Com isso, elimina-se a prática de atos processuais em dobro ou inúteis. Da mesma maneira deverá proceder em relação ao imóvel de matrícula no 113.801), ID 154329249, uma vez que sobre ele há inscrições anteriores, referentes aos processos 0733636- 77.2019.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília) e 0739729-56.2019.8.07.0001 (7a Vara Cível de Brasília), onde o exequente poderá habilitar seu crédito (art. 908 do CPC). 2.3. Da penhora dos bens na residência dos devedores ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR e ALESSANDRAALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO. Defiro o pedido, observada da impenhorabilidade constante do art. 833, inc. II, do CPC. Expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a satisfação da obrigação, e de intimação dos executados, a ser cumprido na residência dos devedores. Faça-se constar do mandado que, realizada a penhora, os bens ficarão depositados nas mãos dos executados. E, se não houver bens a serem constritos, que o oficial de justiça listem aqueles que guarnecem a residência (bens de família). Após, se houver impugnação, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Fica desde já deferida a ordem de arrombamento e a requisição da força policial, se necessários. À Secretaria, para observar o endereço indicado pelo exequente (Casa B, Lote 01, Conjunto da SMDB, Lago Sul, Brasília/DF, ID 154327688). Os patronos da parte exequente poderão acompanhar o cumprimento da diligência, realizando o contato com o oficial de justiça mediante e-mail institucional. 2.4. Em relação à penhora de créditos que os executados ORLANDO e ALESSANDRA eventualmente possuam no Programa Nota Legal, por meio de expedição de ofício destinado à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal: Defiro o pedido. Oficie-se à Secretaria de Economia do Distrito Federal para que informe sobre eventual crédito decorrente do "Programa Nota Legal", que trata da concessão de créditos para adquirentes de mercadorias ou bens e tomadores de serviços, regulamentado pela Lei Distrital n. no 4.159/2008, devido a ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR - CPF: 561.183.761- 15 e ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO - CPF: 584.228.621-15, bem assim para que bloqueie eventual transferência de valores ao referido contribuinte até o limite de R$ 522.235,18, informando a este Juízo caso haja retenção de valores. Concedo à presente decisão força de Ofício. III – Das medidas constritivas em relação à executada CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA (ID 163092145): Os advogados do exequente tem a receber honorários da sucumbência, derivados dos embargos à execução no 0710102-02.2022.8.07.0001, no valor de R$ 78.313,57 (setenta e oito mil e trezentos e treze reais e cinquenta e sete centavos), de modo que requerem a penhora desses créditos. Todavia, a competência para análise do pedido é do Juízo Universal. Oficie-se ao Juízo da Recuperação (Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF), para que informe acerca da viabilidade do pagamento do crédito extraconcursal no importe de R$ 78.313,57 (setenta e oito mil e trezentos e treze reais e cinquenta e sete centavos) e, em sendo possível, que disponibilize o numerário para conta judicial à disposição deste Juízo Acrescente-se que, conforme informado pelos credores, esse valor poderá, eventualmente ser decotado do saldo de R$ 2.688.394,92 (dois milhões e seiscentos e sessenta e oito mil e trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), existente na conta vinculada ao contrato STJ no 038/2014, já extinto, em que a executada CIDADE SERVIÇOS celebrou com o Superior Tribunal de Justiça. Sobrevindo resposta, intimem-se as partes. Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. Irresignados, os executados interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 49050226), narram se tratar de execução ajuizada em desfavor da empresa Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda. com pedido de desconsideração da personalidade jurídica dessa sociedade e de City Service Segurança Ltda. Contam que, mesmo após terem opostos embargos à execução (processo n. 0710102-02.2022.8.07.0001), a decisão de Id 126435642 do juízo a quo determinou a citação dos executados para se manifestarem sobre a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 135 do Código de Processo Civil. Na sequência, aduzem ter a decisão de Id 151090642 do processo de referência deferido o pedido de desconsideração ainda que os mandados de citação não tenham sido entregues. Asseveram ter peticionado requerendo o chamamento do feito à ordem em razão da nulidade verificada, ao que sobreveio a decisão agravada, rejeitando a alegação de nulidade. Destacam a necessidade da citação pessoal dos sócios para que apresentem defesa acerca do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Reclamam porque, apesar do comparecimento espontâneo para opor embargos à execução, o juízo de origem condicionou o prosseguimento do incidente à citação pessoal dos sócios. Apontam nulidade na decisão de Id 151090642, que desconsiderou a personalidade jurídica sem a regular citação dos sócios, pelo que requerem a “reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a nulidade da decisão de Id no 151090642, promovida nos autos de origem, impondo- se a anulação de todos os atos posteriores a ela”. Discorrem sobre a impenhorabilidade do bem de família. Citam doutrina especializada e colacionam ementas. Concluem que “o imóvel de matrícula no 113.799, situado no endereço SMDB, Conjunto 10, Lote 1, Casa B, foi devidamente comprovado se tratar de bem de família, conforme exposto nos autos de origem (Id. no 164874059), portanto, é impenhorável nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90”. Afirmam impossível a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel matriculado ao no. 259.436 (Rua das Figueiras, Lote 5, Torre A, apartamento 1005, Águas Claras/DF), porque fiduciariamente alienado e já penhorado em outros processos judiciais (autos n. 0733636-77.2019.8.07.0001), pelo que requerem a liberação imediata da constrição. Dissertam sobre a limitação da penhora e concluem “haja vista que o imóvel de matrícula no 78.073 possui outros coproprietários, caso a penhora sobre o bem persista, deverá recair apenas a cota parte pertencente a Agravante Alessandra Alves Vieira Lamounier Paraiso, devendo o patrimônio dos terceiros alheios a presente lide, ser preservado”. Aduzem a impenhorabilidade dos utensílios domésticos, nos termos do art. 833, II, do CPC, pelo que requerem seja desconsiderada a penhora dos bens que guarnecem a residência dos devedores. Dizem impenhoráveis créditos relacionados ao Programa Nota Legal, porque se destinam a abater débitos relativos a IPVA e IPTU. Apontam excesso de penhora com o “bloqueio de tantos imóveis, que se mostram muito superiores ao valor devido. Diante disso, requerem os Impugnantes o reconhecimento do excesso de penhora e a consequente avaliação errônea por este d. juízo, para que seja determinada a liberação imediata dos bens penhorados”. Dizem haver malferimento da ordem preferencial prevista pelo art. 835 do CPC, porque “antes mesmo de proceder qualquer busca sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, títulos e valores mobiliários com cotação em mercado, veículos de via terrestre o Impugnado solicitou a penhora de bem imóvel”, pelo que aduzem a “impossibilidade de se penhorar o bem indicado pelo Impugnado, a penhora direta de imóvel, sem que antes tenha sido tentada a penhora de outros bens, causa excessiva onerosidade aos Impugnantes, em ofensa ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do Código de Processo Civil”. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, porque presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Ao final, requerem: a) Que seja declarada a nulidade da decisão de Id. no 151090642 diante dos vícios apontados; b) A declaração de impenhorabilidade dos imóveis de no 78.073, 259436, 113799 e 113.801, devido a sua impenhorabilidade. c) O reconhecimento do excesso de penhora e a consequente avaliação errônea por este d. juízo, para que seja determinada a liberação imediata dos bens penhorados. d) A revogação mandado de ID 164540908, em razão da nulidade processual apontada nos autos; e) Que a penhora que recaiu sobre os bens seja desconstituída devido a ausência de observância da ordem de preferência do art. 805 do CPC. f) Requer, ainda, que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOSÉ STALIN DE ANDRADE JUNIOR OAB – DF 55.031, sob pena de nulidade. Preparo regular (Id 49050243 e 49050246). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, a despeito das argumentações apresentadas nas razões recursais, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido em sua totalidade. Para melhor análise da questão, passo a elucidá-la em tópicos. 1.1 Da ausência de interesse recursal Dentre os pedidos formulados pelos agravantes, dois não devem ser conhecidos pela evidente ausência de interesse recursal: a) a limitação da penhora, para que a penhora sobre o imóvel de matrícula 78.073 recaia somente sobre a cota parte pertencente à agravante Alessandra; e b) a impenhorabilidade dos utensílios domésticos, nos moldes do art. 833, II, do CPC. Pois bem. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Como relatado, os agravantes requerem a limitação da penhora do imóvel matriculado sob o no. 78.073 e o reconhecimento da impenhorabilidade dos utensílios domésticos, em respeito ao art. 833, II, do CPC. Verifico, no entanto, que a decisão agravada expressamente determinou a penhora somente da cota parte da agravante Alessandra: “À falta de outros bens, defiro a penhora de 4,1666625% do imóvel de matrícula no 78.073, do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (art. 838 do CPC), que representa a cota parte da executada ALESSANDRAALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO” (Id 163384296, p. 2 do processo de referência). Igualmente, consignou a decisão objurgada a penhora dos bens da residência dos devedores, “observada a impenhorabilidade constante do art. 833, II, do CPC” (Id 163384296, p. 3 do processo de referência). Como se vê, o intento dos agravantes, de ver limitada a penhora do imóvel de matrícula no. 78.073 à cota parte da recorrente e de ver respeitada a impenhorabilidade prevista no inciso II do art. 833 do Código de Processo Civil (“São impenhoráveis: (...) II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”), já foi alcançado com a decisão agravada. Evidente, portanto, a ausência de interesse recursal, porque o agravo de instrumento é desnecessário e inútil para a parte recorrente. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) O recurso, portanto, é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ausência de interesse recursal. Por isso, não será conhecido na parte em que pleiteia a limitação da penhora do imóvel matriculado sob o no. 78.073 e em que pede o reconhecimento da impenhorabilidade dos utensílios domésticos, porque a própria decisão objurgada já limitou a penhora do imóvel à cota parte pertencente à agravante e determinou a penhora dos bens que guarnecem a residência dos executados com a observância da regra prevista no art. 833, II, do CPC. 1.2 Da supressão de instância Os agravantes buscam, nesta sede revisora, a análise de questões não debatidas pela decisão agravada. Sustentam: i) a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 113.799, por entenderem se tratar de bem de família; ii) a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 259436, por se tratar de bem objeto de alienação fiduciária; iii) a impenhorabilidade do bloqueio de valores do Programa Nota Legal, por possuírem destinação específica; iv) o excesso de execução; e v) a alteração da ordem de preferência legal. É evidente, pela singela leitura da decisão agravada (Id 163384296 do processo de referência), não ter o juízo de origem analisado tais tópicos. Não há deliberação da instância a quo sobre tais questões. Inviável a apreciação pretendida neste recurso, para se evitar que haja supressão de instância e, dessa forma, ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. A propósito, trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pelo não conhecimento de agravo de instrumento, com fundamento na supressão de instância, para atacar questão omissa na decisão recorrida: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE COMPETÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PARTE EXEQUENTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL. DISTRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DISTRIBUÍDA ANTES DA INSTALAÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. DEFINIÇÃO NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE (RESOLUÇÃO TJDFT No 11/2012, ART. 3o). EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO. FORMULAÇÃO NO GRAU RECURSAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. MATÉRIA EXPLICITAMENTE EXAMINADA. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1153329, 07046920520188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 11/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. FLEXIBILIZAÇÃO. CABIMENTO. ECONOMIA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO ACOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. OBJETO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A flexibilização do rigor do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais é medida que se impõe para evitar a perscrutação de erro grosseiro e prestigiar a economia processual, com a finalidade de admitir o pedido de reconsideração como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, porquanto nele se impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, bem como a petição foi protocolada dentro do prazo do recurso cabível e o requerimento foi dirigido para o órgão jurisdicional prolator do pronunciamento rechaçado. 2. A exposição do fato e do direito e a apresentação das razões para o pedido de modificação do provimento judicial desfavorável a seus interesses, de modo a permitir a impugnação dos argumentos recursais pelo recorrido, afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade. 3. A análise de argumento, nas razões recursais, voltado contra omissão do julgador que deixou de conceder prazo para que a parte agravante apresentasse documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira antes do indeferimento da gratuidade de justiça na decisão combatida, compõe questão inserta no objeto do agravo de instrumento, a ser enfrentada na apreciação do pedido, não constituindo supressão de instância. 4. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF, impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. 5. Evidenciada a ausência de elementos suficientes de informação possibilitadores da verificação da condição socioeconômica da parte recorrente e não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 6. A comprovação da quitação parcial do débito alimentar perseguido nos autos do cumprimento de sentença, consubstanciado pela retenção de valores oriundos do recebimento de pagamento de aluguel devidos ao devedor e recebidos pela genitora dos alimentados, conforme acordo extrajudicial entabulado, induz ao inexorável decote parcial da dívida pretendida para evitar o enriquecimento indevido dos exequentes. 7. Preliminares de não conhecimento do agravo interno e do agravo de instrumento rejeitadas. 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1284707, 07043363920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, inviável a agitação das questões nesta instância, sem que o juízo de origem as tenha enfrentado na decisão atacada. Diante dos fundamentos expostos, em razão da evidente supressão de instância, o recurso não será conhecido na parte concernente à a) impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 113.799 e sua qualificação, ou não, como bem de família; b) a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 259436; c) impenhorabilidade do bloqueio de valores do Programa Nota Legal; d) excesso de execução; e e) alteração da ordem de preferência legal. Conheço, portanto, do recurso, somente em relação à arguição de nulidade da citação, que passo a analisar. 2. Do efeito suspensivo Na extensão em que admitido o recurso, assinalo que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelos agravantes ao reconhecimento da nulidade da citação. Originariamente, trata-se de execução ajuizada por Diogo Lahorgue de Ortegal contra Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda. com pedido de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor dos ora agravantes e de City Service Segurança Ltda, em que o exequente busca o adimplemento de R$ 522.235,18 (quinhentos e vinte e dois mil e duzentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos – Id 115603797 do processo de referência). Antes mesmo de serem citados, os executados compareceram espontaneamente nos autos e apresentaram impugnação ao pedido de penhora (Id 116345191 do processo de referência). A decisão de Id 117242305 do processo de referência indeferiu o pedido liminar de arresto e determinou a intimação dos executados para pagamento. Quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, assim decidiu: (...) 2. No tocante ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o art. 134, § 2o, do CPC, dispensa a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que o sócio ou a pessoa jurídica será citado. 2.1 Desse modo, ante a necessidade do exercício do contraditório, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR e ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO devem figurar no polo passivo da ação, sendo certo que, nos termos do Enunciado 248 do Fórum Permanente de processualistas civis (FPPC), “incumbe ao sócio ou à pessoa jurídica na contestação, impugnar não somente a própria desconsideração, mas também os demais pontos de causa.” A questão meritória, se todos os executados devem responder ou não pela integralidade dos débitos, de forma solidária, será analisada no bojo dos embargos à execução opostos (art. 917, inciso III, do CPC). 3.1 Desse modo, ante ao comparecimento espontâneo de CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR e ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO com a prática de atos de defesa, intime-os para oferecimento de contestação ou oposição de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 135 do CPC, sob pena de preclusão. (...) Os executados opuseram embargos à execução, processo n. 0710102-02.2022.8.07.0001, no qual apresentaram defesa acerca “da indevida desconsideração da personalidade jurídica nesta fase processual” (Id 119527705, p. 22-27 dos autos n. 0710102-02.2022.8.07.0001). A decisão de Id 151090642 do processo de referência deferiu o pedido de desconsideração, nos seguintes termos (grifos nossos): Cuida-se de execução de título extrajudicial, secundada em cártula de cheque, firmada pela pessoa jurídica Cidade Serviços e Mão-de-obra Especializada Ltda (id. 115603818). Na inicial também se pleiteia inclusão no polo passivo dos sócio da executada e de outra sociedade empresária (cujo quadro societário coincide), mediante desconsideração da personalidade jurídica, com fulcro no artigo 50 do Código Civil. A executada e aqueles cuja inclusão se pretende compareceram espontaneamente, além de oporem embargos à execução. Mais adiante, noticiaram que as empresas estão em recuperação judicial e pleitearam a suspensão do feito, o que foi deferido, nos termos da decisão do id. 124864679. É a síntese do necessário. Decido. Abstrai-se da documentação acostada pela exequente – mormente declarações de instituição financeira, cópia de defesa da executadas noutros feitos e lista de processos nos quais figuram como partes – que há nítida confusão patrimonial entre ambas pessoas jurídicas e seus sócios. Isso porque, conquanto a dívida decorra de emissão de cheque pela primeira devedora, há registro de transferências bancárias pela pessoa natural Orlando à credora (id. 115603827). E em alguns dos processos que tramitam noutros juízos há acordos celebrados pela empresa City Service, muito embora não figure como parte, mas sim Cidade Serviço (id. 115603840). Também as sociedade estão no mesmo endereço, possuem os mesmos sócios, atuam em conjunto em feitos judiciais e, inclusive neste, jamais rechaçaram a inclusão (nem dos sócios) no polo passivo. Ao revés, apresentaram peças de defesa, noticiaram recuperação judicial, além de oporem embargos à execução, nos quais aduzem prática de anatocismo. Nesse cenário, tem-se que não houve insurgência ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, já que sempre atuaram como se fossem partes. Ademais, nem sequer suscitaram ilegitimidade neste feito nem nos embargos à execução. Em arremate, a Receita Federal, quando da formalização da representação fiscal para fins penais contra a City Service, constatou a existência de um grupo econômico de fato abrangendo a executada, denominado grupo CITY SERVICE (id. 115605051). Como cediço, nos termos do art. 50 do Código Civil, a aplicação da desconsideração da pessoa jurídica submete-se à verificação de situações que caracterizem abuso na utilização da personalidade jurídica, mediante fraudes, violação da lei, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, capazes de levar a sociedade à insuficiência ou ausência de patrimônio social para saldar suas obrigações civis ou contratuais, justificando, assim, a invasão do patrimônio pessoal dos sócios para a satisfação dos terceiros lesados. Nessa toada, é de rigor deferir o pedido formulado na inicial, muito embora, na prática, os exceptos já tenham atuado de forma contundente nos autos na qualidade de partes. Posto isso, defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR e ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO. À vista da liminar concedida no processo de recuperação judicial, o processo permanecerá suspenso com relação às pessoas jurídicas. No que tange às pessoas naturais (Orlando e Alessandra), façam-se as pesquisas de bens (mediante os meios eletrônicos disponíveis). Publique-se. Os agravantes chamaram o feito à ordem em razão da nulidade verificada (Id 159354067 do processo de referência), ao que sobreveio a decisão agravada, rejeitando a alegação de nulidade, uma vez que “Realmente, tem-se da análise dos autos a ciência dos executados, em relação ao presente feito, ante as diversas manifestações apresentadas, inclusive com a oposição de embargos à execução. Portanto, ainda que houve irregularidade, ela seria afastada, consoante a regra do § 1o do art. 239 do CPC. Diante disso, rejeito a nulidade invocada na petição de ID 159354067” (Id 163384296 do processo de referência). Insistem os agravantes haver nulidade em relação à decisão de Id 151090642, que desconsiderou a personalidade jurídica sem a regular citação dos sócios, pelo que requerem a “reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a nulidade da decisão de Id no 151090642, promovida nos autos de origem, impondo- se a anulação de todos os atos posteriores a ela”. Assim o fazem porque as certidões de Ids 137122978 e 137120782 do processo de referência certificam não terem sido intimados por não mais residirem no local. Contudo, como bem apontou o juízo de origem, os executados, ora agravantes, apesar de não terem sido intimados, compareceram espontaneamente nos autos e apresentaram embargos à execução. Além disso, antes mesmo da mencionada intimação frustrada, há substabelecimento de poderes pelos agravantes aos causídicos Luana Lima Freitas Ferreira para Bruno Ladeira Junqueira e Nathaniel Victor Monteiro de Lima (Ids 119528693 e 119528694 do processo de referência). Ora, considerando terem os agravantes comparecido espontaneamente nos autos (Id 116345191 do processo de referência), apresentado embargos à execução (processo n. 0710102-02.2022.8.07.0001) e estarem, a todo o tempo, assistidos por seus advogados (Ids 119528693 e 119528694 do processo de referência), não vejo como reconhecer a mencionada nulidade, em razão dos princípios da instrumentalidade das formas e pas de nullitè sans grief, pelo qual não há nulidade sem prejuízo. De fato, conforme consignado pelo juízo de origem, plenamente aplicável ao caso o §1o do art. 239 do Código de Processo Civil, pelo qual o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação. Além disso, embora as certidões de Ids 137122978 e 137120782 do processo de referência atestem não terem sido os agravantes intimados por não mais residirem no local, a corré City Service Segurança Ltda. foi devidamente intimada (Id 137886412 do processo de referência), sendo que os corréus City Service Segurança Ltda., Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda. e os ora agravantes têm apresentado defesa conjunta em todas as suas manifestações processuais (veja-se, a título de exemplo, o Id 116345191 do processo de referência). Nesse contexto, não há elementos suficientes para se considerar factível a invalidação da intimação realizada. Sobre o tema, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. CITAÇÃO VÁLIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO ANALÓGICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O art. 239, § 1o, do CPC dispõe que o espontâneo do réu aos autos é capaz de suprir eventual falta ou nulidade de citação. 2. No caso dos autos, o apelado declarou expressamente ter ciência da existência de ação judicial contra ela ajuizada, devendo tal conduta deve ser entendida como comparecimento espontâneo previsto no parágrafo 1o do CPC, capaz de suprir eventual vício na citação. 3. Transacionando as partes para pagamento parcelado do débito, com pedido expresso de suspensão da Ação de Busca e Apreensão até o cumprimento da obrigação, a extinção do feito é imprópria. 3.1. Possibilidade de suspensão do processo, com aplicação analógica do art. 922 c/c art. 313, II, ambos do Código de Processo Civil. 4. A suspensão do feito, permitida pelo art. 313, II, do CPC, prestigia os princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, porque, se por um lado o processo ficará sobrestado por um tempo, tal medida impedirá a eventual proposição de uma nova demanda em caso de descumprimento do acordo. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1716307, 07010019520238070003, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADMINISTRADORA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBJETO. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DA LOCATÁRIA. TAXAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO E IPTU/TLP INADIMPLIDAS. PAGAMENTO REALIZADO PELA ADMINISTRADORA, EM NOME DO LOCADOR. RESSARCIMENTO. CITAÇÃO. REVELIA. RECONHECIMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. DEFESA APRESENTADA. DESCONSIDERAÇÃO. ARGUIÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. APRECIAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA PELO RÉU. ANÁLISE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA. EXAME DOS PEDIDOS EM SUA INTEIREZA. OMISSÃO. ELUCIDAÇÃO DA CAUSA POSTA EM JUÍZO NA SUA EXATA EXPRESSÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO INSANÁVEL. MÁCULA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUALIFICAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO. 1. Estabelecida a causa posta em juízo, deve ser elucidada na sua inteireza como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e do monopólio de realização do direito material e resolução das lides conferido ao Judiciário, incorrendo em vício de nulidade absoluta, por encerrar cerceamento de defesa, a sentença que, ignorando o fato de que o réu comparecera, ainda que intempestivamente aos autos, e juntara defesa, com a documentação pertinente, arguindo, preliminarmente, a nulidade da citação havida, pois realizada em endereço antigo e recebida por terceira pessoa estranha à relação, resolve a lide sem sequer apreciar se, de fato, a relação processual estaria devidamente e completamente aperfeiçoada, não se manifestando ademais sobre a documentação apresentada, em subserviência ao devido processo legal. 2. Incorrendo em omissão acerca da elucidação da pretensão manejada pelo réu, relativa a nulidade de citação havida, denotando que não resolvera a causa posta em juízo na sua exata expressão e compreensão, a sentença macula frontalmente o direito a ampla defesa e ao contraditório da parte ré, padecendo de vício que enseja sua invalidação por não ser passível de ser sanado via de complementação ante o duplo grau de jurisdição que é resguardado aos litigantes como viga de sustentação do devido processo legal. 3. Ausente manifestação sobre a nulidade da citação havida, ressoa indevida a desconsideração da peça de contestação apresentada, notadamente se os efeitos inerentes à contumácia afirmada irradiaram consequência material direta sobre as questões de direito colocadas à apreciação e sobre o enquadramento legal que lhes deve ser dispensado, maculando o provimento sentencial de nulidade insanável ante a violação do direito ao contraditório e à ampla defesa assegurado pela Constituição Federal, o que enseja o reconhecimento da mácula e a consequente cassação da sentença com a invalidação dos atos processuais praticados desde a apresentação da contestação ignorada. 4. Apelação conhecida. Preliminar de nulidade absoluta suscitada de ofício acolhida. Sentença cassada. Unânime. (Acórdão 1382198, 07359661320208070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito de declaração da nulidade da intimação no processo de execução em que deduzida a cobrança pelo agravado em desfavor dos agravantes. Por fim, no tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, porquanto ambos devem estar concretamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Verifico que os agravantes não cuidaram de demonstrar concretamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se, portanto, a afirmação de haver perigo de dano irreparável de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Destarte, concluo pela falta de demonstração dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão conhecida, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de julho de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora